Tribunal: TCU
Processo: 009.196/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2941/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação e a recomendação proferidas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2217/2016-TCU-Plenário , no bojo do TC- Processo 014.231/2016-6 , ao apreciar a auditoria para avaliar a aplicação dos recursos direcionados às obras de implantação da adutora do Agreste em Pernambuco sob o valor total de R$ 1.385.355.223,00 em sintonia com o Termo de Compromisso n.o 239/2011 por meio do aporte de R$ 1.246.763.000,00 em recursos federais e R$ 138.592.223,00 em contrapartida estadual; Considerando que, por intermédio do Acórdão 1.737/2020 (Peça 46), o Plenário do TCU enviou a determinação à Companhia Pernambucana de Saneamento e ao Ministério do Desenvolvimento Regional pela seguinte linha: " (...) 1.6. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Companhia Pernambucana de Saneamento e o Ministério do Desenvolvimento Regional apresentem ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o subjacente plano de ação ajustado com o intuito de assegurar o efetivo cumprimento do cronograma aprovado pela Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH/MDR) para manter a conclusão da Adutora do Agreste no Estado de Pernambuco até 22/12/2021, em sintonia com o Termo de Compromisso (TC) n.o 239/2011, e com a sua prorrogação por meio do Extrato de Termo Aditivo n.o 3.042/2019; " Considerando que, diante disso, o Ofício 36.844/2020-TCU/Seproc (Peça 49) foi encaminhado à Companhia Pernambucana de Saneamento de Pernambuco, tendo a ciência do expediente ocorrido em 22/7/2020 (Peça 50); Considerando que, em 30/9/2020, como Diretora-Presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento de Pernambuco, a Sra. Manuela Coutinho Domingues Marinho compareceu à Peça 54 para solicitar a prorrogação, por 30 dias, do prazo inicialmente estipulado para o atendimento ao aludido Ofício 36.844/2020-TCU/Seproc, já que a Compesa " (...) se encontra em tratativas com o MDR a fim de definir os aportes a serem realizados e a necessidade de acréscimo de valor ao Termo de Compromisso sobredito "; Considerando que, à Peça 55, a Seproc emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada à Peça 54 por Manuela Coutinho Domingues Marinho, como Diretora-Presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento de Pernambuco, e, assim, conceder, excepcionalmente, à Compesa a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento ao Acórdão 1737/2020-TCU-Plenário , devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 009.196/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Instituições: Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e então Ministério da Integração Nacional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.2.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.5. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Companhia Pernambucana de Saneamento de Pernambuco, para ciência e adoção das providências cabíveis.